Tribunal: TRF3
Processo: 5077817-98.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
164/608)

5077817-98.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077817-98.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: CELIA LIMA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETUZA BECKER VIEIRA - MS18989-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de BPC/LOAS (art. 203, V, da CF/1988 e art. 20 da Lei no 8.742/1993), formulado por pessoa de 46 anos com diagnóstico de escoliose não especificada (CID M41.9), que alega também ser portadora de coxartrose, transtorno dos discos lombares e espondilose com mielopatia (CID M16.0; CID M51.1; CID M47.1).

2. Durante a instrução, foram produzidos laudos médico e socioeconômico. O laudo médico concluiu pela ausência de impedimento de longo prazo superior a dois anos e pela preservação da deambulação independente e da força muscular, sem limitações à participação social plena. O estudo social apurou núcleo familiar de quatro pessoas e renda per capita de R$ 262,50.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos médicos juntados pela autora são suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial quanto à ausência de impedimento de longo prazo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal.

III. Razões de decidir

4.O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido ante a ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris), prejudicada pelo julgamento do mérito do recurso.

5. O BPC/LOAS exige a presença cumulativa de impedimento de longo prazo e de hipossuficiência econômica. Ausente um dos requisitos, o benefício não pode ser concedido.

6. O laudo pericial, produzido por profissional habilitado e equidistante das partes, concluiu pela ausência de impedimento de longo prazo e pela inexistência de limitações à participação social plena. Embora o julgador não esteja vinculado à prova pericial, a análise especializada realizada diretamente no paciente merece especial deferência, sendo insuficiente a contraposição por documentos médicos unilaterais para infirmar suas conclusões.

7.O requisito subjetivo — impedimento de longo prazo que obstrua a participação plena e efetiva na sociedade — não restou demonstrado, o que, por si só, impede a concessão do benefício.

8. O requisito econômico foi reconhecido, considerando a renda per capita de R$ 262,50, abaixo do patamar de miserabilidade, não obstante inconsistências verificadas entre as informações prestadas pela autora no estudo social e os documentos juntados aos autos.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido, mantida a sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada:CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 296.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077817-98.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: CELIA LIMA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETUZA BECKER VIEIRA - MS18989-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (ID 352526808) da parte autora contra sentença, que julgou improcedente o pedido, cujo objeto é a concessão de benefício de prestação continuada - Deficiente, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal (CF) e no art. 20, da Lei 8.742/93 (LOAS).

Em síntese, alega, que é pessoa com deficiência, em razão de ter diagnóstico de Escoliose não especificada, CID M 419. Sustenta que além da patologia apresentada pelo perito também possui Coxartrose, Transtorno dos discos lombares e Espondiloses com mielopatia. (CID M16.0; CID M51.1; CID M47.1), contando com 46 anos de idade.

Durante a instrução processual, foram elaborados laudos periciais, médico (ID 352526782) e socioeconômico (ID 352526529).

Ficou demonstrado, no estudo social, que o núcleo familiar é composto por 4 pessoas, sendo a requerente e seus filhos. A família reside em casa cedida por amigos e sobrevive do programa de transferência de renda Bolsa Família R$ 850,00 e mais R$ 200,00 de pensão alimentícia do filho Danilo. Totalizando R$ 1.050,00. Renda per capita R$ 262,50. Residência simples, porém, com boa condição de higiene e organização.

Despesas mensais ficaram em: abastecimento de água R$ 95,00; energia elétrica R$ 220,00; alimentação R$ 400,00; gás de cozinha R$ 125,00, internet R$ 80,00 e medicamentos R$ 100,00. Totalizando R$ 1.020,00.

Laudo médico concluiu que atualmente não há impedimento de longo prazo superior a 2 anos. Desbalanço pélvico e restrições de mobilidade vertebral presentes, porém com força muscular preservada e deambulação independente. Sem limitações para participação social plena.

Processado o feito, a demanda foi julgada improcedente, pela r. sentença (ID 352526801).

Apelou a parte autora (ID 352526808) sustentando (i) a reforma da sentença por possuir Coxartrose, Transtorno dos discos lombares e Espondiloses com mielopatia. (CID M16.0; CID M51.1; CID M47.1) e Escoliose; (ii) contraposição entre a conclusão do perito e os documentos médicos juntados pela parte; (iii) tutela provisória para conceder o benefício – art. 296 do CPC.

Não houve contrarrazões.

Parecer do MPF (ID 353232368), manifestando ausência de interesse.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Pedido de tutela provisória recursal, art. 296 do CPC, não provido, ante o julgamento da matéria (ausência de Fumus Boni Iuris – probabilidade do direito). Desprovimento do recurso.

No mérito, o benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da CF e regulamentado pelo artigo 20 da Lei 8.742/1993 exige a presença cumulativa de impedimento de longo prazo e de situação de hipossuficiência econômica.

A controvérsia gira em torno da conclusão do laudo médico (ID 352526782), especialmente quando afirmou que não há impedimento de longo prazo superior a 2 anos.

Embora o Julgador não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo analisar outras provas para formar sua convicção, há de se reconhecer que a análise especializada é realizada diretamente no paciente e em consideração a todas as circunstâncias médicas, para definir sua condição de saúde. Assim, se em observação, o perito identificou que não há incapacidade para o trabalho, não é razoável alterar a conclusão indiscriminadamente.

Além disso, o laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, com experiência em perícia, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

O laudo (ID 352526782) confirmou o diagnóstico de Escoliose não especificada, CID M 419, afirmando não haver impedimento de longo prazo que possibilite a concessão do benefício assistencial.

No caso, a requerente não apresenta impedimentos, os quais, em interação com diversas barreiras, obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as pessoas. Dessa forma, ficou prejudicado o requisito subjetivo, dada a conclusão de que não há limitações para participação social plena.

Quanto a hipossuficiência econômica, foi verificado que a sobrevivência familiar se deve ao recebimento do programa de transferência de renda Bolsa Família R$ 850,00 e mais R$ 200,00 de pensão alimentícia do filho Danilo. Totalizando R$ 1.050,00. Renda per capita R$ 262,50. Atendendo ao requisito objetivo relativo à comprovação de miserabilidade.

Algumas informações chamaram a atenção por serem diversas da apurada no estudo social, especialmente porque a carteira de trabalho digital juntada pela própria parte dá conta de vínculo empregatício entre 01/02/2018 a 08/06/2021 no cargo de Técnica em secretariado com renda de R$ 1.200,00 (no estudo social afirmou ter trabalhado como diarista). Além disso, outro fato que chamou a atenção foi a conta de energia juntada na inicial no valor de R$ 371,17 (estudo social afirmando gastar R$ 220,00). O estado civil (casada) se mostrou ter modificado entre a inicial e o laudo social, uma vez que narrou estar esperando solução judicial sobre a pensão alimentícia das duas filhas, ocasião em que se identificou como solteira.

Verifica-se que no critério da deficiência não há conclusão médica favorável à autora.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, para manter a sentença em seus próprios termos.

Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de BPC/LOAS (art. 203, V, da CF/1988 e art. 20 da Lei no 8.742/1993), formulado por pessoa de 46 anos com diagnóstico de escoliose não especificada (CID M41.9), que alega também ser portadora de coxartrose, transtorno dos discos lombares e espondilose com mielopatia (CID M16.0; CID M51.1; CID M47.1).

2. Durante a instrução, foram produzidos laudos médico e socioeconômico. O laudo médico concluiu pela ausência de impedimento de longo prazo superior a dois anos e pela preservação da deambulação independente e da força muscular, sem limitações à participação social plena. O estudo social apurou núcleo familiar de quatro pessoas e renda per capita de R$ 262,50.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos médicos juntados pela autora são suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial quanto à ausência de impedimento de longo prazo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal.

III. Razões de decidir

4.O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido ante a ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris), prejudicada pelo julgamento do mérito do recurso.

5. O BPC/LOAS exige a presença cumulativa de impedimento de longo prazo e de hipossuficiência econômica. Ausente um dos requisitos, o benefício não pode ser concedido.

6. O laudo pericial, produzido por profissional habilitado e equidistante das partes, concluiu pela ausência de impedimento de longo prazo e pela inexistência de limitações à participação social plena. Embora o julgador não esteja vinculado à prova pericial, a análise especializada realizada diretamente no paciente merece especial deferência, sendo insuficiente a contraposição por documentos médicos unilaterais para infirmar suas conclusões.

7.O requisito subjetivo — impedimento de longo prazo que obstrua a participação plena e efetiva na sociedade — não restou demonstrado, o que, por si só, impede a concessão do benefício.

8. O requisito econômico foi reconhecido, considerando a renda per capita de R$ 262,50, abaixo do patamar de miserabilidade, não obstante inconsistências verificadas entre as informações prestadas pela autora no estudo social e os documentos juntados aos autos.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido, mantida a sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada:CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 296.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão